Tribunal: TJDFT
Processo: 0006260-26.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006260-26.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, WILMONDES HENRIQUE DE CASTRO SILVA APELADO: WILMONDES HENRIQUE DE CASTRO SILVA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO DESPACHO O autor-recorrente WILMONDES HENRIQUE DE CASTRO SILVA formula pedido de gratuidade de justiça no recurso (ID no 21533793), desprovido da efetiva comprovação formal/material de miserabilidade. Contudo, destaco, ab initio, que possuo o entendimento de que a mera declaração não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, ainda mais, na situação dos autos, em que além de ter recolhido as custas inicias que são muito superiores as custas recursais, o autor recebia salário na ordem de R$ 30.685,33 (trinta mil reais, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos) até o início do corrente ano, e, ainda, de ter recebido à titulo de rescisão contratual o montante de R$ 490.965,28, sendo assim, os documentos constantes dos autos indicam que o autor não se encontra em situação de miserabilidade para os fins da lei, bem ainda considerando a natureza do pedido, valor da ação e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor-recorrente WILMONDES HENRIQUE DE CASTRO comprove satisfatoriamente a pobreza alegada, podendo se valer, para tanto, da juntada aos autos, da declaração do imposto de renda, da fatura de cartão de crédito, de extratos bancários, entre outros documentos que comprovem a situação de miserabilidade apta a concessão do benefício, ou recolha o preparo do recurso, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Brasília,24 de novembro de 2020 14:01:34. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA